Tribunal: TJMT
Processo: 1019429-45.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019429-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALINY FIGUEIREDO FERREIRA - CPF: 050.312.881-32 (ADVOGADO), CLEUSA CHAVES PRATES - CPF: 765.048.240-53 (AGRAVANTE), WEKEXELLYNTHON FERNANDO ERICSON BERGAMIN SILVERIO DA SILVA - CPF: 002.342.551-29 (AGRAVADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SZULCZEWSKI JUNIOR - CPF: 062.017.711-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONY CARLOS SZULCZEWSKI - CPF: 083.452.161-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. RECURSO DA RÉ. PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 362, § 2º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão proferida nos autos de ação de interdito proibitório, que declarou a preclusão da prova oral por ela requerida em razão da ausência injustificada de seu advogado à audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência injustificada do advogado da parte à audiência de instrução autoriza a preclusão da prova oral requerida, sem caracterizar cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência injustificada do advogado à audiência de instrução autoriza a dispensa da produção das provas requeridas pela parte, nos termos do art. 362, § 2º, do Código de Processo Civil.

4. Não configura cerceamento de defesa a declaração de preclusão da prova oral quando a parte, regularmente intimada, deixa de comparecer ao ato processual sem apresentar justificativa válida.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 362, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível n. 5262724-58.2020.8.09.0158.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019429-45.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLEUSA CHAVES PRATES

AGRAVADO:

WEKEXELLYNTHON FERNANDO ERICSON BERGAMIN SILVERIO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLEUSA CHAVES PRATES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n. 1003664-61.2023.8.11.0025, ajuizada por WEKEXELLYNTHON FERNANDO ERICSON BERGAMIN SILVERIO DA SILVA, declarou a preclusão da prova oral requerida pela Agravante.

Em suas razões, aduz que a declaração de preclusão da prova testemunhal em razão da ausência de seu advogado à audiência de instrução violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, acrescentando que tal meio de prova é essencial para comprovar suas alegações possessórias e que a sanção aplicada foi desproporcional.

Afirma, ainda, que a redesignação da audiência não causaria prejuízo à parte adversa, especialmente porque o agravado desistiu da produção de prova oral.

Requer, assim, a reforma da decisão para afastar a preclusão e determinar a realização de nova audiência para a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 372127358).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEUSA CHAVES PRATES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1003664-61.2023.8.11.0025, ajuizada por WEKEXELLYNTHON FERNANDO ERICSON BERGAMIN SILVERIO DA SILVA, declarou a preclusão da prova oral requerida pela Agravante.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a ausência injustificada do advogado em audiência de instrução autoriza a preclusão da prova oral que ele pretendia produzir.

E, no ponto, a despeito das alegações recursais, o inconformismo da Agravante.

Isso porque, se o advogado não comparece e não apresenta justificativa válida até a abertura do ato, pode o juiz dispensar a produção da prova requerida pela parte ausente sem que isso implique em cerceamento de defesa, como estabelece expressamente o art. 362, §2°, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 362. (...)

§2º O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público
”.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5262724-58.2020.8.09 .0158 APELANTE: FRANCISCO ASSIS RODRIGUES APELADA: ANDREIA DE SOUSA RAMALHO RELATOR: RONNIE PAES SANDRE Juiz Substituto em Segundo Grau CÂMARA: 4ª CÍVEL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. 1. É cediço que a ausência do procurador em audiência de instrução e julgamento não acarreta nulidade do feito, mormente quando intimado para o ato e não sendo apresentado justo motivo do não comparecimento. 2. Em que pese não tenha sido imposto ao apelante a pena de confissão, a ausência injustificada de seus advogados à audiência de instrução não tem o condão de invalidar o ato e, muito menos, de desqualificar as provas ali produzidas, acarretando, em verdade, a preclusão de seu direito de produzir novas provas e/ou de impugnar os depoimentos ali tomados. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 52627245820208090158 SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, Relator.: Des(a). Ronnie Paes Sandre, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Aliás, pretender o refazimento da audiência, como forma de suprir eventual falha de seu patrono, implicaria em verdadeira quebra da isonomia processual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026